Tribunal: TJDFT
Processo: 0707564-05.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. ART. 19 DA LCP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ATIPICIDADE AFASTADA. POTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 82, §5o, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condená-lo pela prática da contravenção penal prevista no art. 19 da Lei de Contravenções Penais, aplicando-lhe a pena de 30 (trinta) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime semiaberto.
3. O apelante pugna pela sua absolvição, alegando, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal. No mérito, sustenta a atipicidade da conduta e, subsidiariamente, a insuficiência das provas.
4. A Promotoria de Justiça apresentou contrarrazões (ID 61544169), pugnando pela manutenção da sentença.
5. Segundo o relato da denúncia: “No dia 06.06.2023, por volta de 18h50min, no endereço situado na via pública, Área Especial 01, próximo a Igreja Nossa Senhora da Conceição, Setor Central, Gama/DF, o denunciado, de forma voluntária e consciente, trouxe consigo arma branca fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade. Nas circunstâncias acima descritas, o denunciado foi avistado sentado em área erma segurando objeto suspeito. A equipe policial observou que o indivíduo se assustou e tentou dissimular algo. Durante busca pessoal foi constatada que ele portava uma faca tipo canivete de cor prata na mochila. Consta que o denunciado afirmou ser o dono da faca apreendida no ID 162449724 e a utiliza para se defender”.
6. Preliminar. A visualização de um objeto suspeito na mão do acusado, que se encontrava em local onde ocorre grande quantidade de crimes e que tenta escondê-lo ao avistar a viatura policial, são evidências que configuram justa causa para a abordagem, porquanto baseada em juízo de alta probabilidade, não sendo legítima a hipótese de o policial ignorar os fatos e deixar de realizar a abordagem. Preliminar rejeitada.
7. Consoante entendimento jurisprudencial majoritário, a contravenção penal do art. 19 da LCP, no tocante à arma branca, permanece como figura típica no ordenamento jurídico, mesmo após o advento das Leis 9.437/97 e 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), e prescinde de regulamentação estatal para sua configuração. Ademais, a tramitação do ARE n. 901623 no STF, até o presente momento, não permite concluir pela atipicidade da conduta de portar arma branca por falta de regulamentação.
8. Por outro lado, ao tipificar a conduta de portar arma branca, fora de casa ou de dependência desta, a norma objetiva evitar a prática de infração mais grave, não implicando violação aos princípios da intervenção mínima ou da legalidade. Nesse sentido: STJ, RHC 66.979/MG, QUINTA TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, julgado em 12/04/2016, DJe 22/04/2016 e AgRg no REsp n. 1.970.707/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.
9. Autoria e materialidade comprovadas. Os depoimentos dos policiais, em juízo, atestam que durante patrulhamento o réu foi avistado com um objeto suspeito na mão e que tentou escondê-lo ao avistar a viatura policial. Feita a abordagem e a busca pessoal, foi localizado um canivete, tendo o acusado alegado que portava o canivete para a sua defesa pessoal e, deixando de comparecer em juízo para o interrogatório, foi decretada a sua revelia.
10. Os policiais militares afirmaram que utilizaram o sistema da polícia militar para se recordarem dos fatos narrados, fato que, por si só, não é suficiente para macular os seus depoimentos. Como bem pontuado pelo juízo de origem, o grande número de abordagens realizadas e o decurso de tempo dificultam a lembrança de todos os fatos com clareza. Ademais, há outros elementos probatórios, como o TCO No 093084-2023 (id 62843182), que traz a assinatura do autor do fato e a sua declaração, no sentido de que “utilizava o canivete para sua defesa pessoal”.
11. Outrossim, o tipo penal previsto no art. 19 da LCP, por ser de perigo abstrato, não exige o intento de uso específico da arma, sendo suficiente para caracterizar o delito o simples porte da arma com potencialidade lesiva.
12. Destarte, ausentes circunstâncias aptas para afastar a legalidade do conjunto probatório, deve ser validada a conclusão apontada na sentença.
13. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.